Tribunal: TJPA
Processo: 0800236-63.2016.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800236-63.2016.8.14.0301
SENTENCIANTE: OSMARINA DA CONCEICAO DA SILVA ANDRADE

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA
. ART. 46 DA LEI N° 7.984/1999 DO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIA. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ, STF E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1.

A questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que, em sede de Mandado de Segurança, determinou que o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB se abstivesse de descontar da remuneração de Osmarina da Conceição da Silva Andrade a contribuição para assistência à saúde prevista no art. 46 da Lei Municipal n° 7.984/1999.

2.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto ao não cabimento de imposição pelos entes federativos de contribuições obrigatórias aos seus servidores para custeio de assistência à saúde.

3.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, por sua vez, nos autos da ADI n° 0004529-08.2017.814.0000, ajuizada pelo MP/PA, declarou inconstitucional a expressão “caráter obrigatório” contida no dispositivo em comento.

4.

Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida em todos os seus termos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTER A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém que concedeu a segurança pleiteada por Osmarina da Conceição da Silva Andrade nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato atribuído ao Presidente do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB.

Em sua exordial (ID 2298293), a impetrante relatou ser servidora efetiva do Município de Belém, ocupante do cargo de professora, e que desde o seu primeiro contracheque o referido ente tem descontado, a título de contribuição obrigatória, valor correspondente à 6% dos seus proventos brutos para custeio de um plano de saúde municipal, pautado nos arts. 25 e 46 da Lei Municipal n° 7.984/1999.

Por entender a cobrança como arbitrária, impetrou o
mandamus
objetivando o reconhecimento do direito à exclusão da contribuição de seu contracheque.

O juízo
a quo
deferiu a liminar requerida, determinando a imediata suspensão da cobrança a título de custeio de Plano de Assistência Básica à Saúde e Social – PABSS, contida na Lei Municipal n° 7.984/1999, em relação à impetrante (ID 2298295).

Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença declarando a inconstitucionalidade material do art. 46 da Lei Municipal n° 7.984/1999 e concedendo a segurança pleiteada, confirmando a liminar concedida (ID 2298304).

Não tendo sido interposto recurso voluntário pelas partes, vieram os autos ao juízo
ad quem
para sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (art. 496 do Código de Processo Civil).

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer pronunciando-se pela confirmação da sentença (ID 2482428).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

A questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que, em sede de Mandado de Segurança, determinou que o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB se abstivesse de descontar da remuneração de Osmarina da Conceição da Silva Andrade a contribuição para assistência à saúde prevista no art. 46 da Lei Municipal n° 7.984/1999.

O dispositivo em comento assim dispunha:

Art. 46 – A contribuição para o custeio da assistência à saúde terá caráter obrigatório para os servidores indicados no art. 25 desta Lei, sendo cobrada no percentual de quatro por cento da remuneração, excluída a gratificação natalina
.

Importa ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto ao não cabimento de imposição pelos entes federativos de contribuições obrigatórias aos seus servidores para custeio de assistência à saúde:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES CIVIS E MILITARES DO ESTADO DE GOIÁS. CONTRIBUIÇÕES PARA O IPASGO. LEIS ESTADUAIS 10.150/86 E 12.872/96.
CUSTEIO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE. FACULTATIVIDADE.

1. A Lei Estadual Goiana n. 12.872/96 revogou, tácita e parcialmente, a lei anterior de número 10.150/86, estabelecendo contribuição compulsória, exclusivamente, para o custeio parcial das aposentadorias dos servidores civis e militares tornando, "ipso facto", facultativa a contribuição para o custeio da assistência social e de saúde.

2.
A seguridade social abrange os direitos à saúde, à previdência e à assistência aos contribuintes, financiados por toda a sociedade, na forma da lei, por única fonte de custeio. A imposição de contribuições obrigatórias para cada qual desses benefícios constitui bitributação ou "bis in idem".

3. Recurso ordinário conhecido e provido.

(STJ. RMS 10.925/GO, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2000, DJ 05/03/2001, p. 143)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 79 e 85 DA LEI COMPLEMENTAR N. 64, DE 25 DE MARÇO DE 2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. IMPUGNAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL E DA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 70, DE 30 DE JULHO DE 2003, AOS PRECEITOS. IPSEMG. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. BENEFÍCIIOS PREVIDENCIÁRIOS E APOSENTADORIA ASSEGURADOS A SERVIDORES NÃO-TITULARES DE CARGO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO § 13 DO ARTIGO 40 E NO § 1º DO ARTIGO 149 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Artigo 85, caput, da LC n. 64 estabelece que "o IPSEMG prestará assistência médica, hospitalar e odontológica, bem como social, farmacêutica e complementar aos segurados referidos no art. 3º e aos servidores não titulares de cargo efetivo definidos no art. 79, extensiva a seus dependentes". A Constituição de 1988 --- art. 149, § 1º --- define que "os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefícios destes, de sistemas de previdência e assistência social". O preceito viola o texto da Constituição de 1988 ao instituir contribuição compulsória. Apenas os servidores públicos titulares de cargos efetivos podem estar compulsoriamente filiados aos regimes próprios de previdência. Inconstitucionalidade da expressão "definidos no art. 79" contida no artigo 85, caput, da LC 64/02.

2.
Os Estados-membros não podem contemplar de modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, como benefícios, serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social, e farmacêutica. O benefício será custeado mediante o pagamento de contribuição facultativa aos que se dispuserem a dele fruir
.

(...)

5. Pedido julgado parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade:

[i] da expressão "definidos no art. 79" --- artigo 85, caput, da LC 64/02 [tanto na redação original quanto na redação conferida pela LC 70/03], ambas do Estado de Minas Gerais.

[ii] do vocábulo "compulsoriamente" --- §§ 4º e 5º do artigo 85 [tanto na redação original quanto na redação conferida pela LC 70/03], ambas do Estado de Minas Gerais.

(STF. ADI 3106, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2010, DJe-179

DIVULG 23-09-2010

PUBLIC 24-09-2010 EMENT VOL-02416-01

PP-00159 REVJMG v. 61, n. 193, 2010, p. 345-364) (grifo nosso)

Este Egrégio Tribunal de Justiça, por sua vez, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 0004529-08.2017.814.0000, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, declarou inconstitucional a expressão “caráter obrigatório” contida no art. 46 da Lei Municipal nº 7.984/1999:

ADI. CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM. IPAMB. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “CARÁTER OBRIGATÓRIO”. ART. 46 DA LEI MUNICIPAL Nº. 7.984/99. AFRONTA AO ART. 218 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE.

1. Dispõe a Constituição Federal (art. 194) e a Constituição Estadual (art. 261), que a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

2. No que se refere à saúde, trata-se de um direito de todos, independentemente de contribuição, conforme disposição dos artigos 196 a 200 da CF/88 e arts. 263 a 270 da CE/89.

3. O STF, no julgamento da ADI nº 3.106/MG, já pacificou a matéria quanto ao entendimento de que a instituição de contribuições compulsórias para o custeio da saúde, realizada pelos Estados, contraria o art. 149, § 1º, da Constituição. Restou consignado, na ocasião, que contribuições dessa espécie somente são admissíveis quando forem voluntárias

4.
Seguindo o mesmo entendimento, mostra-se inconstitucional a exigência obrigatória da contribuição para o custeio do sistema de saúde dos servidores públicos do Município de Belém, por expressa violação ao art. 218 da CE/1989.

5. A instituição compulsória da contribuição em questão, dá nítidos contornos tributários à exação, o que mais uma vez a torna inconstitucional, já que não cabe aos Estados-Membros e aos Municípios a criação de tributos, matéria esta exclusiva à União Federal.

6. Certa é a declaração de inconstitucionalidade da expressão “caráter obrigatório”, hipótese amplamente permitida por nosso ordenamento em razão do princípio da parcelaridade, o qual permite expurgar do texto legal apenas uma palavra, uma expressão, diferente do que ocorre com o veto presidencial (art. 66, §2º da CF).

7. Trata-se, de interpretação conforme com redução de texto, nos mesmo termos em que o STF vem decidindo.

8.
Deste modo, seguindo a manifestação da douta Procuradoria-Geral do Ministério Público, DECLARO INCONSTITUCIONAL A EXPRESSÃO “CARÁTER OBRIGATÓRIO” contida no art. 46 da Lei nº 7.984/1999 do Município de Belém.

9. Em razão da segurança jurídica e nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade serão ex nunc, assim tendo eficácia a partir da publicação do respectivo Acórdão deste Plenário.

(2018.04877810-49, 198.695, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-21, Publicado em 2018-12-03) (grifo nosso)

Assim, concluo que não merece reparos o
decisum
que concedeu a segurança à impetrante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTENHO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2021